Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-06.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020171-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), Não identificado (APELADO), ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA - CPF: 041.694.563-51 (APELADO), ANDRE LUIS MENDONCA DE SOUSA - CPF: 663.657.833-53 (ADVOGADO), FABIO COELHO DOS SANTOS - CPF: 001.722.983-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.674.071-70 (APELADO), ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - CPF: 733.378.621-87 (ADVOGADO), BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.674.071-70 (APELANTE), ALEXANDRE SIQUEIRA GUIMARAES - CPF: 733.378.621-87 (ADVOGADO), ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA - CPF: 041.694.563-51 (APELANTE), ANDRE LUIS MENDONCA DE SOUSA - CPF: 663.657.833-53 (ADVOGADO), FABIO COELHO DOS SANTOS - CPF: 001.722.983-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CORRÉ FLAGRADA NO APARELHO DE RAIO-X DO AEROPORTO COM COCAÍNA JUNTO AO CORPO – DECLARAÇÕES QUE LEVARAM AO DESMANTELAMENTO DA ASSOCIAÇÃO – PLURALIDADE DE RECORRENTES –
1.PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA PRIMEIRA E SEGUNDA APELANTES
– INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECORRENTES PERMANECERAM PRESAS DURANTE TODO O PROCESSO – ORIENTAÇÃO DO STF [89.824/MS] E STJ [
HC N. 810.488]

–

2.
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR – GENITORAS DE FILHOS MENORES
– INSUBSISTÊNCIA – PRIMEIRA RECORRENTE – RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL
NOS AUTOS (
ID. 159812571) – CONSTATAÇÃO DE QUE OS MENORES ESTÃO SOB CUIDADOS DA AVÓ MATERNA COM ABSOLUTA AUSÊNCIA DE RISCO AS CRIANÇAS – SEGUNDA RECORRENTE – INEXISTE PROVA NOS AUTOS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MESMA PARA COM OS FILHOS –
2.
MÉRITO –
3. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE
– DECOTE DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE – RECORRENTE QUE PROMOVE E DIRIGE A ATIVIDADE DOS DEMAIS AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
4.

RECURSO DA SEGUNDA APELANTE
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO DE DROGAS E DEPOIMENTOS DOS POLICIAS FEDERAIS – COTEJO HARMÔNICO – CONDENAÇAÕ QUE SE IMPÕE –DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 37 DA LEI DE DROGAS – IMPRATICABILIDADE –

AGENTE QUE POSSUÍA UM PAPEL RELEVANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA

ANGARIANDO PESSOAS PARA O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE – DROGAS ENVIADAS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –DO AFASTAMENTO DO MAJORANTE DO ARTIGO 40, V, DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ

-EDIÇÃO 60, Nº13 – DESNECESSÁRIA A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PRETEXTADO

– IMPROCEDÊNCIA –

DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DO ART. 35, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/2006, POR SI SÓ, CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NÃO CONCESSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA MENCIONADA LEI – PRECEDENTES

[RESP N. 1.969.578] – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

O enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O enunciado Orientativo 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Comprovadas a autoria, materialidade e destinação mercantil da
droga
apreendida, inviável a absolvição ou a
desclassificação
do tráfico para o delito do
artigo

37
da
Lei
n.º 11.343/06

Considerando o que se dessume dos autos, mostra-se de rigor a incidência, sobre a respectiva reprimenda, da circunstância legal
agravante
prevista no
art
.
62
,
inc
.
I
, do
Código

Penal
.

“[...]O
pleito de reconhecimento do
tráfico privilegiado
não prospera, porquanto "a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de
que
a condenação do acusado pelo delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por si só, constitui fundamento idôneo para a não concessão da minorante do art. 33, § 4º, da mencionada lei." (AgRg nos EDcl no AREsp 1.646.691/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020).[...] (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

5. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– REFORMA DA DOSIMETRIA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE QUE NÃO FOI CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE – VALORAÇÃO – VIABILIDADE – PREPONDERÂNCIA ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/06 – MEDIDA QUE SE IMPÕE – 2.113 KG (DOIS QUILOGRAMAS E CENTO E TREZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA – PENA BASE REFORMADA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO MÍNIMO LEGAL A PRIMEIRA RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE– COMPENSAÇÃO INTEGRAL IMPLEMENTADA NA SENTENÇA ENTRE A AGRAVANTE PREVISTA NO INC. I, DO ART. 62, DO CP E A CONFISSÃO [ART.65, III, ‘D’ DO CP] – ENTENDIMENTO CONSENTÂNEO DO TJMT – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Levando em consideração a elevada quantidade de droga apreendida, a preponderância do art.42, da lei 11.343/06, autoriza a fixação da sanção básica um pouco acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda, cuja fração de aumento aplicada com proporcionalidade e razoabilidade como dispõe o Col. STJ.

A compensação integral realizada na segunda fase da dosimetria da pena entre a agravante prevista no inc. I, do art. 62, do Código Penal (agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) e a confissão espontânea apresenta o entendimento consentâneo deste Eg. TJMT devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e

ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA, BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA, respectivamente, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
a primeira
[ALICE] a pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
em regime inicial de cumprimento de pena fechado e ao pagamento de 1.362 (um mil, trezentos e sessenta e dois) dias-multa pela prática dos crimes previstos no artigo 33, ‘caput’, c/c. artigo 35, c/c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006; e
a segunda
[BEATRIZ] à reprimenda de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime inicial de cumprimento de pena fechado e ao pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa pela prática dos crimes previstos no artigo 33, ‘caput’, c/c. artigo 35, c/c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/2006. (Sentença – ID. 159815655 – fls.27/52)

Irresignado, o
Parquet
requer a reforma da sentença, a fim de que a dosimetria da pena base seja reformada para sopesar as circunstâncias judiciais desfavoráveis e considerar a grande quantidade de entorpecentes, fixando-a, portanto, acima do mínimo legal e a confissão da primeira recorrida [Alice] seja considerada no mínimo legal. (ID. 159815744),

Em solo de contrarrazões, as rés refutam os argumentos e pedem o desprovimento do apelo. (ID 159815747 e 159815753)

A primeira recorrente [ALICE], pede o decote da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, e o direito de aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade e, subsidiariamente, que possa cumprir a pena em regime domiciliar devido a sua condição de genitora de filhos menores de cinco anos. (ID 169724277)

Inconformada, a defesa da segunda recorrente [BEATRIZ] pede a absolvição, ou a desclassificação para o artigo 37 da Lei de Drogas, subsidiariamente, requer pelo afastamento do majorante do artigo 40, e a aplicação do tráfico privilegiado [§4º, do art.33], permitindo-lhe recorrer da sentença em liberdade considerado ser genitora de filhos menores, pede também, o benefício de justiça gratuita. (ID.160805159)

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público refuta os argumentos defensivos e propugna pelo desprovimento dos apelos (ID. 162290164 e 170616651).

A defesa de Alice Fernanda Mendes da Silva aviou o
habeas corpus
nº. 1019491-27.2022.811.0000 com a ordem denegada pela segunda Câmara Criminal em 01/11/2022, sendo manejado
habeas corpus
ao STJ [Nº 803747 – MT] com ordem denegada em 03 de abril de 2023.

A defesa de Beatriz Regina Ferreira da Silva manejou o
habeas corpus
nº1015832-10.2022.8.11.0000, denegada a ordem, por unanimidade, pela Eg. Segunda Câmara Criminal em 21/09/2022.

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i.
Procurador de Justiça - Dr.

AMARILDO CESAR FACHONE, manifestou-se pelo

provimento do recurso ministerial
, a fim de que as basilares sejam redimensionadas, reconhecendo a circunstância judicial da culpabilidade (quantidade e qualidade dos entorpecentes), aplicando a pena base acima do mínimo legal, e aplicar no mínimo legal a atenuante da confissão à Apelante Alice; e
desprovimento dos recursos defensivos
, na ementa assim sintetizada: (ID. 172107690)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – CULPABILIDADE ACENTUADA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE NÃO FOI CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE EXCESSIVA DE ENTORPECENTE – NATUREZA DA DROGA – APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO MÍNIMO LEGAL –POSSIBILIDADE. IRRESSIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DA RÉ BEATRIZ PARA INFORMANTE (ARTIGO 37 DA LEI 11.343/2006) – IMPOSSIBILIDADE – RÉ POSSUÍA PAPEL DE ARREGIMENTAR PESSOAS PARA SEREM MULAS – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS TINHAM COMO MODUS OPERANDI TRANSPORTAR ENTORPECENTES POR MEIO DE AVIÃO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE MULAS QUE AFIXAVAM AS DROGAS NO CORPO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS DE QUE OS RÉUS POSSUÍAM ESTABILIDADE, VÍNCULO ESTRUTURADO E PERMANENTE, COM DIVISÃO DE FUNÇÕES – DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DE PRISÃO E ALEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – LESIVIDADE SOCIAL EXTREMA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS, TENDENTES A DISTRIBUIR DROGAS A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS ELENCADOS NO ARTIGO 33, §4, DA LEI 11.343/2006, UMA VEZ QUE SE DEDICAM AS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PARECER PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de recursos de apelação manejados pelo Ministério Público e as Defesas de
Alice Fernanda Mendes da Silva e Beatriz Regina Ferreira da Silva
, respectivamente, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Narra a denúncia: (ID.

159812457)

“[...] que 15 de junho de 2021, por voltadas 02h45min, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado na Av. Governador João Ponce de Arruda, s/n, bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT, Lorena Aline Silva tentou embarcar em um voo saindo de Várzea Grande/MT com destino a São Luiz/MA, ocasião em que, após inspeção e busca pessoal, foi constatado que trazia 3 (três) tabletes de Cocaína fixados em seu corpo através de ataduras e fitas adesivas1. 2) Em ato contínuo, a indivídua foi encaminhada a Delegacia de Polícia Federal, e perante a autoridade policial, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, relatando que foi indicação de uma amiga de nome Beatriz, posteriormente identificada como a denunciada BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA, de um "esquema" de levar drogas colocadas junto ao corpo por meio de avião, acrescentando que Beatriz indicou o contato de Alice, posteriormente identificada como ALICE FERNANDA MENDES DASILVA, sendo esta a responsável por comandar e organizar. Lorena ainda detalhou que permaneceu na residência de Alice após sua chegada neste município, local onde pegou o entorpecente e recebeu orientações, sendo ela quem colocou as drogas em suas pernas 3) Extrai-se dos autos, que diante das declarações prestadas, a Polícia Federal realizou diligências e pesquisas em bancos de dados, que levaram a identificação da denunciada ALICE como a pessoa citada por Lorena, assim como seu endereço na rua Vitoriano Monteiro, nº 286, Residencial Parque Chapada dos Guimarães, nesta urbe, onde ainda verificaram uma movimentação suspeita. 4) Por conseguinte, em 11 de novembro de 2021, policiais federais se dirigiram ao imóvel para dar cumprimento a ordem do mandado de Busca e Apreensão, tendo como alvo a denunciada ALICE2. No local, foi dada a ciência do teor do mandado e iniciaram-se as buscas, momento em que foram localizados diversos rolos de fita adesiva, papel filme, sacos plásticos e 2 (dois) aparelhos de telefone celular. Na ocasião, ALICE relatou aos agentes que os materiais eram utilizados para embalar drogas e que em seu celular haviam fotos de entorpecente, bem como da denunciada preparando e arrumando as substâncias. 5) À vista disso, houve a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos 3, que conforme Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 008/2022 (87787188- pág. 58/), através das informações extraídas, apurou-se que ALICE foi a responsável por preparar a droga no corpo de Lorena, e que inclusive esqueceu o papel alumínio que embalava o entorpecente, de modo que essa falha implicou no acionamento do detector de metais doaeroporto4.6) Segundo consta, identificou-se diálogos entre ALICE e BEATRIZ, que demonstram que BEATRIZ recorrentemente indicava à ALICE pessoas para realizar o transporte de drogas e que era remunerada pelas indicações, apontando ainda, que por indicação de BEATRIZ, houve a cooptação de outras pessoas que realizaram o transporte da droga posteriormente a prisão de Lorena5. 7) Também é dos autos, que ALICE, a época residente neste município, remetia os entorpecentes para o denunciado FABIO COELHO DOS SANTOS, que encontra-se segregado no complexo prisional de Pedrinhas em São Luís/MA, com quem teria envolvimento na empreitada ilícita desde o ano de 2014. Infere-se que o denunciado, além de adquirir as drogas de ALICE, era o responsável por custear as passagens aéreas utilizadas pelos indivíduos cooptados para o transporte da droga.8) A investigação revelou que após a prisão de Lorena, no dia 06/11/2021,ALICE mantinha em sua residência 10 kg (dez quilogramas) de Cocaína, sendo que naquela data teria enviado 3 kg (três quilos) de Pasta base de Cocaína e 2 kg (dois quilos) de Cocaína pura, com destino a FABIO em São Luís/ MA, bem como solicitou ao denunciado o envio do valor referente as passagens para a remessa das substâncias6. Frise-se, que 5 (cinco) dias após, na data de 11/11/2021, houve o cumprimento da busca e apreensão no endereço e o entorpecente não estava mais no imóvel. 9) Cumpre destacar, que conforme levantado, ALICE afirma que adquiriu a quantidade de droga apreendida com Lorena por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e venderia por R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) cada quilo em São Luís/ MA, explicando que lucraria 16 mil reais nesta empreitada criminosa, mas ante a apreensão no aeroporto, adquiriu os entorpecentes supramencionados a fim de arcar com os prejuízos da perda7. 10) Diante das informações levantadas, foi cumprido mandado de busca e apreensão nos respectivos endereços das denunciadas e decretada a prisão preventiva dos denunciados. No momento do cumprimento, consta que ALICE tentou evadir-se, porém foi contida e localizado em sua bolsa 1 (uma) arma de fogo, tipo Glock, modelo G 26, calibre 9mm e dois carregadores com 30 munições (objeto de IP diverso). 11) Insta destacar, que o presente fato não é isolado na vida dos denunciados, considerando que ALICE ostenta processo criminal na Justiça Federal, com condenação pendente de julgamento de recurso, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas(nº 0000605-89.2016.4.03.6005). Por sua vez, BEATRIZ também responde a processo pela prática de tráfico de drogas e desobediência (nº 1001306-20.2022.8.11.0006). Já o denunciado FABIO, é apontado como um dos líderes de uma organização criminosa do Estado do Maranhão, ostentando diversas condenações criminais pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e roubo (executivo nº 0010230-67.2010.8.10.0141). [...]”

A materialidade repousa na informação de polícia judiciária nº 023/2021 (ID. 159812451-fls.02/09), auto circunstanciado de busca (ID. 159812451-fls.35/36), Termo de Apreensão n. 2696419/2021 (ID. 159812460) e nº
5138692/2021 (ID.
159812451
fls.37/43)
, informação de polícia judiciária nº 037/2021(ID. 159812451 fls.44/52), relatório de análise do conjunto de dados contidos nos telefones celulares de Beatriz Regina Ferreira da Silva (ID.159812563), Laudo Pericial n. 431/2021-SETC/SR/PF/MT (ID. 159812458), Laudo Pericial n. 358/2021-SETC/SR/PF/MT (ID. 159812459) o qual concluiu resultado positivo para a presença de cocaína, pesando 2.113 kg (dois quilogramas e cento e treze gramas), além da dinâmica dos fatos colhidos pela prova oral em ambas as fases.

1.

DAS RAZÕES DEFENSIVAS.

Tendo em vista os pedidos de recorrer em liberdade formulados, em preliminar, passo a análise.

2.

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA PRIMEIRA E SEGUNDA APELANTES.

Ao negar o direito das apelantes em recorrer em liberdade, transcrevo o trecho da sentença:

“[...]Do direito de recorrer em liberdade. Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva dos réus, diante da lesividade social extrema das condutas específicas, tendente a distribuir drogas a outros Estados da Federação, o que revela extrema audácia e fortíssima afronta à ordem pública, deverão aguardar presos o julgamento de eventual recurso.[...]”

É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença condenatória apelável, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.

Na hipótese dos autos, o direito do apelante de recorrer em liberdade foi consubstanciado na manutenção da segregação para a garantia da ordem pública.

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.”(Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª ed. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)”.

Assim,

o aresto de minha relatoria:

“[...] resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar [...].”
(HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

No caso, não há que se falar em direito de aguardar o julgamento de recursos em liberdade, como pretendem as apelantes, em especial, porque a sentença no ponto está justificada.

Registra-se, outrossim, que as recorrentes permaneceram presas durante todo o processo, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal [STF], fator que ressoa como óbice a possibilidade de apelar em liberdade aos réus que permaneceram segregados processualmente enquanto tramitava o processo crime, em razão do entendimento: “
de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF,
HC
89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] entende:

“[...]O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.”[...]

(AgRg no HC n. 810.488/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

“[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]” (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”(Negritou-se)

“[...]A orientação pacificada nesta Corte Superior é no
sentido de que
não há lógica em deferir ao condenado o direito
de
recorrer solto quando
permaneceu preso durante
a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no caso.”

(HC n. 514.955/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 19/8/2019.)

“[...]A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em
que
o Acusado
permaneceu preso durante toda
a
instrução
criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento
de que
permanecem inalterados os motivos
que
levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde
que
estejam,
de
fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código
de
Processo Penal.”

(HC n. 622.629/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.)

De sorte que, permanecendo inalterado o pressuposto da prisão cautelar em análise é inviável conceder as apelantes, o direito de recorrerem em liberdade, em especial, enquanto a medida perdurou por toda a instrução criminal, como no presente caso.

3. DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR PELAS RECORRENTES – GENITORAS DE FILHOS MENORES.

Argumenta que é mãe de filhos menores de dose anos, razão pela qual faz jus a prisão domiciliar a teor da decisão do Supremos Tribunal Federal nos autos do HC 143.641/SP.

É cediço, que a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma.

Contudo, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática
sub judice
. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar.

No caso, não basta que paciente seja mãe de menor de 12 (doze) anos de idade; é necessário é que os destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares.

Neste particular, no que concerne a segunda recorrente BEATRIZ inexiste qualquer prova nos autos da imprescindibilidade da mesma para com os filhos.

À propósito, é o entendimento do TJMT

“[...]
o entendimento adotado

não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra”
(TJMT, HC nº 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator:
Des
. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).

Já, com relação a primeira recorrente [ALICE], consta nos autos o relatório multiprofissional encartado ao ID. 159812571-fls.05/11, subscrito pela Assistente Social

Emilena M. C. França [mat.133207] e a Psicóloga Suanne do S. M. de Alencar [CRP/MA 022/0227] que apresentou a situação dos filhos, os infantes Allef Rhavi da Silva Santos, Allexia Fernanda da Silva e Wenderson William da Silva de Souza,
concluindo que
:

“[...]Diante do exposto, destacamos que não encontramos indícios de maus tratos, negligências ou quaisquer circunstâncias que coloquem em risco as crianças e adolescente no ambiente familiar em que encontram-se inseridos, ou seja, sob os cuidados da avó materna. Neste ambiente, os infantes evidenciam estarem recebendo amor e zelo por parte da avó, além de cuidados e atenção adequados ao contexto em que encontram-se inseridos.[...]”
(Negritou-se)

Cumpre salientar, que a salvaguarda do princípio da integral proteção do menor, objeto teleológico da norma insculpida no art. 318-A do CPP, deve ser sopesada com o efetivo acautelamento da ordem pública, por exemplo, ante a real possibilidade de reiteração delitiva no caso concreto. Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP não assegura à paciente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A propósito é o C. STJ:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO. 1. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.[...]” (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019;

Assim, ao contrário do que alegam as recorrentes, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar, razão pela qual, o pedido não comporta provimento.

DO MÉRITO.

5. DA ABSOLVIÇÃO PRETEXTADA PELA SEGUNDA RECORRENTE.

Argumenta, que a segunda recorrente [Beatriz] deveria ter sido considerada apenas como informante e não como traficante.

Aduz, tratar-se a recorrente de um mulher Jovem sendo uma pessoa simples e de família humilde, que nem sequer possui um veículo para transporte, que

é revendedora de perfumes e também sempre trabalhou como diarista, manicure e venda de bolos para complementar a renda familiar, não demonstrando ser uma pessoa perigosa, vinculada de forma aprofundada e complexa ao tráfico de drogas e com uma organização criminosa de tráfico entre estados da federação.

Conduto, a testemunhas policial federal ouvida em juízo Daniel Dos Anjos, informou:

“[...]que a investigação começou com a prisão em flagrante de Lorena Aline no aeroporto de Várzea Grande/MT, no dia 15/06/2021, a qual, em sua oitiva na Superintendência da Polícia Federal, declarou que a pessoa responsável por fazer contato com a declarante para fins de transporte do entorpecente se chamava Beatriz. Esclareceu a autuada que esta pessoa seria aquela responsável por fazer a intermediação entre a “mula” e a outra pessoa que fica na outra “ponta”, chamada de Alice, ou seja, Alice financiava o tráfico, colocava entorpecente nas “mulas” e despachava pelo aeroporto de Várzea Grande e uma das pessoas que fazia essa “ponte” entre Alice e a “mula” era Beatriz. Em razão destes fatos, foram feitos levantamentos preliminares com informantes e pesquisas de campo, o que permitiu identificar Alice. A vista das informações, foi representado pela realização de busca na casa da re Alice, cuja residência localizava-se em Várzea Grande/MT, sendo que por ocasião das buscas foram encontrados e apreendidos dois telefones celulares e diversas fitas adesivas e materiais para embalar drogas no corpo das “mulas”. Indagado se referido material era igual aquele que ja tinha sido detectado junto com a presa Lorena, respondeu afirmativamente, esclarecendo que na ocasião chamou a atenção do analista responsável que era o mesmo material, sendo que foi feita uma comparação da fita adesiva, cor marrom, conforme Informação da Polícia Judiciária. Declarou que outro ponto que merece relevo foi que Lorena declarou que quando foi colocada a droga, foi esquecido um material de papel alumínio em seu corpo, o que foi determinante para que o detector de metais fizesse o alerta no aeroporto e depois quando foi realizada a busca com análise dos celulares da investigada Alice Fernanda, foi identificada uma conversa justamente corroborando este fato, onde esta se questionava sobre o porque tinha esquecido esse papel alumínio no corpo de Lorena Aline, sendo este um dos fatores pelos quais a investigação conseguiu encontrar elementos que relacionam Alice, Lorena, bem como, Beatriz, a qual fazia a “ponte” entre uma e outra. Afirmou que a partir do momento que foi deferida judicialmente a busca, bem como, a partir da análise dos celulares apreendidos foi produzido um extenso Relatório de Análise de Polícia Judiciária, quando então conseguiram, de fato, desvendar que Alice financia e re- mete drogas; o papel de Beatriz e justamente essa arregimentaç ã o de “mulas” e Fábio, que esta cumprindo pena no Maranhão/MA, muitas vezes era o receptador da droga para poder revender no Maranhão/MT, como também financiava essa remessa de entorpecente. Indagado a respeito da participação de Fabio Coelho, que seria justamente a parte financeira e também de receber as drogas, respondeu que o seu papel como ja disse era justamente de fazer esse financiamento, declarando que no celular da Alice esta cobrava, pedindo para Fabio Coelho enviar passagens, o qual fazia tanto o financiamento quanto a distribuição de drogas e justamente por estar preso, assim agia por meio de terceiros no Estado do Maranhão/MT. Perquirido se recorda de comentários referentes a valores, inclusive, prejuízos, qual teria sido o prejuízo em relação a apreensão, respondeu afirmativamente, declarando que teve uma conversa de Alice Fernanda onde dizia estar insatisfeita devido ao fato de ter perdido a carga que teve que pagar, inclusive, iria comprar certa quantidade de entorpecente por R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o quilo para vender por R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) e seriam dois quilos para faturar R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), só que teria que pagar essa carga em razão da perda com a prisão de Lorena.[...]”

No mesmo sentido, o policial federal Felipe Frederico Pagel, declarou em juízo (ID 159812549):

“[...]que a investigação teve início após a prisão da Lorena em 15/06, no aeroporto e a partir disso começou a evoluir e identificar os envolvidos/responsáveis. Declarou que a partir do depoimento de Lorena realizaram pesquisas em banco de dados e diligências de campo e chegaram ao nome de Alice Fernanda. Com base nisso foi representado por mandado de busca e apreensão no endereço de Alice, localizado em Várzea Grande e durante cumprimento do referido mandando, foram apreendidos dois celulares, onde estava a maioria/grande parte das provas. Indagado se na perícia que se levantou as informações que confirmaram essa entrega de entorpecente para Lorena e também o envolvimento tanto de Beatriz quanto de Fábio, respondeu afirmativamente. Ao ser questionado se a própria Lorena quem teria apontado Alice como fornecedora, respondeu afirmativamente e que esses elementos foram confirmados no celular. Indagado acerca da atuação de cada réu no tráfico de drogas, afirmou que Beatriz era a pessoa que indicava quem iria transportar, nesse caso específico foi a pessoa que indicou Lorena; Alice era a pessoa que mantinha a droga em Várzea Grande/MT e preparava a pessoa transportadora, no caso, prendia a droga junto ao corpo e partir disso comprava passagem, que por vezes era financiada por Fábio e por vezes por ela mesma e mandavam a droga de Mato Grosso para outro Estado, que nesse caso seria para São Luís no Maranhao-MA. Declarou que nesse caso específico Alice teria outro revendedor, que após a perícia no celular e análise dos dados, foi verificado que ela ja teria um comprador pra essa droga, tendo ate um valor específico, conforme consta no relatório. Ao ser indagado se chegou a ser verificada a questão de lucro, valores, declarou que nesse caso da Lorena, o lucro seria de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por quilo, esclarecendo que com Lorena foram apreendidos 2 kg de cocaína, e assim o lucro totalizaria R$ 16.000,00, sendo que desse valor seria descontado o valor da passagem, por exemplo. Em relação às circunstancias da prisão de Lorena Aline, declarou que Lorena foi revistada por uma Agente de Proteção da Aviação Civil no aeroporto, após ter passado pelo detector de metais que apitou porque como foi dito pela própria Alice no conteúdo de seu celular, esqueceu um pedaço de papel alumínio, que provavelmente envolvia a droga. Indagado se a participação de Fábio Coelho foi determinada também pela perícia, respondeu afirmativamente, esclarecendo que pelo conteúdo nos dois celulares apreendidos de Alice, mesmo aquele encontrando-se dentro do Complexo Penitenciário no Maranhão/MA, conforme demonstrado pela perícia, atuava no crime. Ao ser questionado se recordava da informação de que o valor da droga seria R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que seria revendida por R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) o quilo, declarou que a informação estava correta.

A testemunha policial federal José do Vale Filho conquanto não tenha participado das investigações que se iniciaram após a prisão de Lorena Aline da Silva, no Aeroporto Internacional de Cuiabá, prestou informações acerca do crime, declarado que:

“(...) foi verificado na oportunidade que Lorena teria sido preparada nas proximidades do aeroporto, asseverando que segundo as declarações de Lorena em depoimento, esta indicou a pessoa que teria sido responsável por seu preparo, que se chamava Alice. Indagado se recordava sobre o nome da pessoa que arregimentou Lorena, declarou que seria Beatriz. Declarou que nesses termos foi reduzido, indicando que teria sido cooptada por uma primeira pessoa e que o preparo teria se dado nas proximidades do aeroporto de Cuiab e que á teria sido identificado o porte de drogas no momento em que estava passando no raio x. Indagado se no detector de metais, respondeu afirmativamente, esclarecendo que foi nessa oportunidade que ela acabou declarando que efetivamente carregava droga junto ao corpo. Indagado se recordava se Lorena teria informado se receberia algum valor por esse transporte, respondeu afirmativamente, esclarecendo que na oportunidade disse que receberia em torno de tres a quatro mil reais. Indagado se foi identificada a pessoa que repassaria para ela, respondeu que seria no retorno da viagem que seria para o Maranhão/MA e a pessoa que a preparou seria a responsável pelo pagamento. Ao ser questionado se seria Alice quem pagaria Lorena Aline pelo serviço, respondeu afirmativamente.”

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Infere-se, portanto, que a recorrente Beatriz indicava a pessoa que transportaria a droga, sendo que Alice mantinha a droga em Várzea Grande e preparava a pessoa que seria a transportadora, comprava a passagem e mandava para outro Estado da Federação.

O corréu Fábio, por sua vez, financiava a compra da passagem. A apelante Alice solicitava a Beatriz a pessoa que comprava a droga em Mato Grosso e revendia em outro Estado.

Sendo apurado também, que o lucro auferido com a atividade ilícita era em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por quilo de droga, sendo, na oportunidade R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) de lucro, nos 2,0kg que foram apreendidos com a corré Lorena quando esta passou pelo detector de metais e o aparelho foi acionado no aeroporto internacional Marechal Rondon em Várzea Grande/MT, levando a sua prisão e revelando toda a dinâmica dos fatos criminosos.

Constam dos relatos, que o contato de Alice com Fábio era frequente e solicitava a beatriz pessoa para transportar a droga. Segundo consta, Fábio realizava transferência através do próprio aparelho celular ou solicitava a um terceiro, mesmo dentro do presídio em que se encontra preso.

Com efeito, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, com amparo nas razões acima expostas, não há campo de aplicabilidade para a absolvição pretextada.

6. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

PARA O ARTIGO 37, DA LEI DE DROGAS PELA SEGUNDA RECORRENTE.

Argumenta, que restou demonstrado pela própria primeira recorrente

[Alice] em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, de que “
a simples atuação nas condições em que participou a acusada Beatriz, não induz, automaticamente, à conclusão de que esta, integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente
”(Sic.)

Pede a desclassificação da conduta do art. 33, para o crime do artigo 37, da Lei de Drogas, pois, sob sua ótica, a Apelante não incursionou em qualquer dos verbos do tipo penal, apenas forneceu dois contatos à primeira apelante [Alice].

Pois bem. Assim, dispõe o referido artigo:

“Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, ‘caput’ e § 1º , e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e pagamento de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) dias-multa.”

Em que pese às alegações defensivas, com o devido respeito, após detida análise das provas carreadas ao processo, vejo que razão não lhe assiste.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima,
in
Legislação Criminal Especial Comentada, pag.1082:

“[...]extrai-se o art. 37 instituiu mais uma exceção pluralista à teoria monística, porquanto, a partir do advento da Lei nº 11.343/06, aquele que colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1 °, e 34 da Lei de Drogas, deverá responder não mais como partícipe do crime de tráfico de drogas (CP, art. 29), mas sim pelo tipo penal autônomo do art. 37.

Colaborar significa cooperar, prestar auxílio.[...]No entanto, o art. 37 deixa claro que esta colaboração não pode se dar de qualquer forma. Na verdade, a tipificação do art. 37 está condicionada à
colaboração como informante,
o que significa dizer que este auxílio do agente deve estar restrito ao fornecimento de informações que, de alguma forma, contribuam para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, ‘
caput’
e § 1°, e 34 da Lei de Drogas.É o que ocorre, por exemplo, com o chamado "fogueteiro do tráfico", responsável por avisar os traficantes acerca de eventual ação policial em determinada comunidade por eles dominada.
Acontrario sensu,
qualquer outra forma de colaboração, subsume-se ao art. 33, ‘
caput’,
da Lei de Drogas, por meio da norma de extensão do art. 29 do CP.[...]”

Assim, não ha dúvida acerca da conduta no vínculo associativo para fins de traficância, onde cada agente possuía um papel relevante na empreitada criminosa, a fim de que o transporte de droga, via aérea, obtivesse êxito, de modo a disseminar a droga para outros Estados, sendo que a primeira recorrente [Alice Fernanda] era quem financiava a compra de droga e remessa para o nordeste, além de ser a responsável por montar as pessoas, afixando drogas em seus corpos, as quais eram regularmente arregimentadas pela segunda apelante [Beatriz Regina] peça chave na engrenagem organizacional, que auferia lucro a cada indicação, função esta, indispensável para a perpetuação do esquema, contribuindo, sobremaneira para dinâmica dos transporte das drogas.

Nota-se, que a recorrente tenta esquivar-se da condenação por tráfico de entorpecentes. Entretanto, as circunstâncias fáticas impossibilitam tal afirmação, sendo que observando provas constantes dos autos, sejam testemunhais ou documentais há elementos suficientes para a condenação da segunda recorrente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, não sendo cabíveis a desclassificatória ventilada, tendo em vista que esta é engrenagem ativa da associação desarticulada.

Assim, incabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de colaboração como informante.

7. DO AFASTAMENTO DO MAJORANTE DO ARTIGO 40, V DA LEI 11.343/06 E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PRETEXTADO PELA SEGUNDA RECORRENTE.

Pede o afastamento da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Contudo, o argumento jurídico não comporta provimento, uma vez que, restou sobejamente demonstrada nos autos que as recorrentes constam como agentes atuantes no efetivo embarque da cocaína por meio de avião entre Estados da Federação, utilizando-se de pessoas, que levavam as drogas afixadas em seus corpos, para praticar o delito em questão.

Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, e desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

À propósito é o teor da edição 60, da jurisprudência em teses do STJ:

“
13) Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.
”
Acórdãos:
HC 339138/MS
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 26/04/2016-
HC 318599/MS
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016-
HC 326074/PE
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016-
HC 339333/MS
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016-
REsp 1370391/MS
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2015, REPDJe 23/02/2016-
HC 186341/DF
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 18/09/2015-
AgRg no HC 321683/MS
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 15/09/2015-
HC 324664/MS
, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 02/09/2015-
AgRg no REsp 1424848/MS
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 12/02/2015.

Assim, mantém-se a referida majorante.

Avançando no tema, pede ainda, a concessão do benefício do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Para tanto, transcrevo a fundamentação da sentença: (ID 159815655)

“[...] O conjunto probatório emergido dos autos NAO autoriza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Primeiramente, convém esclarecer que para a concessão do benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas, nem integre organizações criminosas. No caso dos autos, não obstante as res sejam primárias, as circunstâncias do caso concreto impedem o reconhecimento do privilégio descrito no art. 33, § 4 da Lei de Drogas. Com mais razão, ainda, em relação ao réu Fábio Coelho, que e multirreincidente na pratica delituosa. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório e as peculiaridades dos fatos observados em sua integralidade indicaram a dedicação dos réus a atividade criminosa, sendo que
a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos nos autos evidenciou que promoviam a distribuição da droga, via aérea, para outros Estados da Federação, desempenhando cada qual importante função dentro do grupo criminoso.
Assim, os elementos de prova, revelam a unidade de desígnios dos réus, talvez ate pertencente a um grupo criminoso maior, ativos e dedicados ao comércio de drogas, o que e possível constatar principalmente pelo modo de operação. E ha, ainda, mais um elemento, e que, sendo os réus condenadas pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme fundamentação no tópico específico, não ha como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Essa e posição sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. “[...]. 5. A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente a atividade criminosa...”. [STJ, Quinta Turma, HC no 422.709/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2017). “[...]. 3. Porque mantida a condenação do agravante pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não ha como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor. Precedentes...”. [STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp no 1.364.859/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 05/12/2019). Assim, observado claramente a participação dos réus em um “esquema criminoso” mais estruturado, incabível se revela a minorante. [...]”

Com efeito, a pretensão não comporta amparo,
máxime
porque restou claro que a segunda recorrente Beatriz era peça chave na arregimentação

ativa se dedicando a atividade criminosa arregimentando pessoas para a organização, bem como, infere-se que a condenação da pelo crime de associação para o tráfico afasta a benesse, nos termos do aresto do Col. STJ, que transcrevo:

“[...]O
pleito de reconhecimento do
tráfico privilegiado
não prospera, porquanto "a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de
que
a condenação do acusado pelo delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, por si só, constitui fundamento idôneo para a não concessão da minorante do art. 33, § 4º, da mencionada lei." (AgRg nos EDcl no AREsp 1.646.691/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 14/8/2020).[...]

(AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

No caso, não há campo de aplicabilidade para o §4º do art.33 da lei nº. 11.343/06.

8. DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I DO CÓDIGO PENAL DA PRIMERIA RECORRENTE
.

Acerca do pedido de desconsideração da agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal.

Assim, dispõe o Código Penal:

“Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes.”

Extrai-se dos autos, que a conduta praticada pela primeira recorrente [Alice] autoriza a aplicação da agravante prevista ao agente

que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes.

No caso, a dinâmica delitiva foi capaz de revelar que a intervenção de Alice Fernanda não se restringia apenas a atividade material própria a prática do crime, mas cumulava com a função de organização e direção da empreitada criminosa, sendo dirigente da ação dos demais intervenientes, fomentando a prática do tráfico ao comprar drogas para revender, dando impulso ao propósito, em geral captando recursos humanos e materiais para a realização da empreitada criminosa, organizando a remessa de entorpecentes para fora deste Estado, consoante o postulado na divisão racional do trabalho que restou demonstrada pela prova colhida

Ademais, ao ser interrogada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confessou a autoria delitiva, afirmando que realmente na época do ocorrido com a corré Lorena organizava a remessa de droga para o Nordeste, “
montava as meninas
” (Sic.), comprava droga para mandar para outra unidade da federação.

Ante a tais argumentos, não o afastamento da referida agravante, como requerido, não comporta amparo.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

O recorrente pede a reforma da sentença, a fim de que a dosimetria seja reformada para sopesar as circunstâncias judiciais desfavoráveis da primeira fase e considerar a grande quantidade de entorpecentes, fixando-a, portanto, acima do mínimo legal, assim como, n a fase seguinte, pugna para que a confissão da primeira recorrida [Alice] seja considerada no mínimo legal.

Para a adequada análise da dosimetria realizada, transcrevo, em síntese:

(ID 159815655)

“[...] ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA.

1.

Do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11. 343/06 (Tráfico de drogas).

Na PRIMEIRA FASE verificadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, constatou-se que todas são favoráveis a re, ja que não ha nos autos nada que revele o contrário. Igualmente, em análise aos elementos constantes do art. 42 da Lei no 11.343/2006, não se vislumbram elementos idôneos a exasperação da pena. Por estes motivos, aplica-se a PENA-BASE em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE presente a AGRAVANTE prevista no inc. I, do art. 62, do Código Penal (agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), faço acrescer sobre a pena anterior o aumento de 1/6, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Contudo, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena novamente ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não podendo baixar, nesta fase, desse patamar, conforme matéria sumulada.

Na TERCEIRA FASE constato a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto) e ausente causa de diminuição de pena, fixo a PENA DEFINITIVA em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2.Do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/06 (Associação para o tráfico de drogas).

Na PRIMEIRA FASE verificadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do código Penal, constatou-se que todas são favoráveis a r , j que não h é a nos autos á nada que revele o contrário. Igualmente, em análise aos elementos constantes do art. 42 da Lei no 11.343/2006, não se vislumbram elementos idôneos a exasperação da pena. Por estes motivos, aplica-se a PENA-BASE em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE presente a AGRAVANTE prevista no inc. I, do art. 62, do código Penal (agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), faço acrescer sobre a pena anterior o aumento de 1/6, resultando em 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias- multa. Contudo, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena ao mínimo de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias- multa.

Na TERCEIRA FASE constato a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto) e ausente causa de diminuição de pena, fixo a pena DEFINITIVA em 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Do concurso material de crimes.

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do código Penal, estabeleço a PENA EM DEFINITIVO em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1.362 (um mil, trezentos e sessenta e dois) dias-multa, salientando que desse total de pena privativa de liberdade, somente os primeiros 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses deverão ser cumpridos conforme a lei dos hediondos, devendo os últimos 3 (três) anos e 06 (seis) meses serem cumpridos fora de tal regime.

Do regime prisional.

Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "a", do código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena.

BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA.

1.Do crime tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11. 343/06 (tráfico de drogas).

Na PRIMEIRA FASE verificadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do código Penal, constatou-se que todas são favoráveis a r , j que não h é a nos autos á nada que revele o contrário. Igualmente, em análise aos elementos constantes do art. 42 da Lei no 11.343/2006, não se vislumbram elementos idôneos a exasperação da pena. Por estes motivos, aplica-se a PENA-BASE em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE não ha circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual fixo a PENA INTERMEDIARIA no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2. Do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/06 (Associação para o tráfico de drogas).

Na PRIMEIRA FASE verificadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do código Penal, constatou-se que todas são favoráveis a r , j que não h é a nos autos á nada que revele o contrário. Igualmente, em análise aos elementos constantes do art. 42 da Lei no 11.343/2006, não se vislumbram elementos idôneos a exasperação da pena base. Por estes motivos, aplica-se a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na SEGUNDA FASE não ha circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE constato a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Do concurso material de crimes.

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do código Penal, estabeleço a PENA EM DEFINITIVO em 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, salientando que desse total de pena privativa de liberdade, somente os primeiros 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses deverão ser cumpridos conforme a lei dos hediondos, devendo os últimos 3 (três) anos e 06 (seis) meses serem cumpridos fora de tal regime.

Do regime prisional.

Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "a", do código Penal, considerando o quantum de pena aplicada, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. [...]”

Verifica-se do excerto da sentença, que o juízo singular não negativou qualquer das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de modo que, o redimensionamento da pena se mostra adequado diante do caso concreto

É cediço, que em se tratando de crime previsto na Lei de Drogas, como ocorre na espécie, o Juiz, na fixação da pena, deve considerar com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Assim,

a quantidade da drogas apreendida – 2.113 kg (dois quilogramas e cento e treze centigramas) de cocaína –, justifica, a negativação desta com proporcionalidade e razoabilidade
,

à guisa do artigo supramencionado. À propósito, é o julgado do Col. STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENABASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre na espécie, na fixação da penas, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 2.
Verificado que as instâncias ordinárias levaram em consideração a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a sanção básica foi fixada um pouco acima do mínimo legalmente previsto, vez que apontados fundamentos concretos a justificar maior reprimenda
. Ordem denegada." (HC 151.355/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 03/05/2011)

Assim, o argumento ministerial comporta provimento. E, com relação a fração a ser implementada, tenho por balizá-la em 1/6 [um sexto] conforme, também dispõe o STJ:

“[...]o Superior Tribunal de Justiça [STJ], entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019].”

No mais, quanto a modulação da fração da confissão pretextada pelo recorrente com relação a primeira recorrida o pedido não comporta provimento,
máxime
porque a compensação integral realizada na segunda fase da dosimetria da pena entre a agravante prevista no inc. I, do art. 62, do Código Penal (agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) e a confissão espontânea apresenta o entendimento consentâneo deste Eg. TJMT devendo, portanto, ser mantida.

Assim, passo a retificação da dosimetria da pena imposta a primeira e segunda recorridas:

Demonstrada a realidade objetiva do crime, o recurso encontra

amparo e, pelos motivos expostos, como resposta estatal a sentença merece reparos,

passo a dosimetria da pena:

Para a primeira recorrida ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA – crime de tráfico ilícito de drogas.

1ª fase
– Promovo a negativação da vetorial da quantidade do entorpecente apreendido [art.42, da lei nº. 11.343/06] na fração e 1/6 [um sexto] da pena, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

2ª fase
– Mantenho a compensação integral entre a agravante prevista no inc. I, do art. 62, do Código Penal (agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes) a atenuante da confissão espontânea estabelecendo a pena intermediária

em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

3ª fase
–Sem causas de diminuição, contudo, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, conservo a fração aplicada na sentença em 1/6 (um sexto) para fixar a pena definitiva para este delito em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

2.Do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/06 [Associação para o tráfico ilícito de drogas].

Mantenho a dosimetria da pena conforme estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, para o referido crime.

Conservo o concurso material de crimes reconhecido na sentença, a teor do art.69 do Código Penal, para fixar a pena definitiva para Alice Fernanda Mendes da Silva em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias e 1497 (mil quatrocentos e noventa e sete) dias-multa
.

Fixo o regime inicial fechado, consoante disposto no art.33, §2º, letra ‘a’, do Código Penal.

Para a primeira recorrida BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA – crime de tráfico ilícito de drogas.

1ª fase
– Promovo a negativação da vetorial da quantidade do entorpecente apreendido [art.42, da lei nº. 11.343/06] na fração e 1/6 [um sexto] da pena, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

2ª fase
– Sem agravante ou atenuantes mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

3ª fase
– Sem causas de diminuição, contudo, presente a causa de aumento da pena prevista no art. 40, V da Lei 11.343/2006, conservo a fração aplicada na sentença em 1/6 (um sexto) para fixar a pena definitiva para este delito em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

2.Do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/06 [Associação para o tráfico ilícito de drogas].

Mantenho a dosimetria da pena conforme estabelecida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, para o referido crime.

Conservo o concurso material de crimes reconhecido na sentença, a teor do art.69 do Código Penal, para fixar a pena definitiva para Beatriz Regina Ferreira da Silva, em
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias e 1497 (mil quatrocentos e noventa e sete) dias-multa

Fixo o regime inicial fechado, consoante disposto no art.33, §2º, letra ‘a’, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação Ministerial e
DESPROVEJO
os recursos de ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA e BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023